Tribunal: TJBA
Processo: 8057617-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057617-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARA FERREIRA DOS REIS

Advogado
:
VINICIUS FELICIANO TEIXEIRA SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogados
:
LARISSA CARNEIRO SILVA, THIAGO OLIVEIRA DA CRUZ REIS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA REMATRÍCULA EXTEMPORÂNEA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACADÊMICA/AGRAVANTE QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE NO PERÍODO ORDINÁRIO DE REMATRÍCULA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS REALIZADA APÓS DOIS MESES DO TERMO FINAL FIXADO NO CALENDÁRIO ACADÊMICO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE REMATRÍCULA EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO QUE ESBARRA NO ART. 5º, DA LEI 9.870/99, E NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO FINANCEIRA DAS UNIVERSIDADES, ART. 207, CF. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8057617-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.